Tribunal: TJPA
Processo: 0814226-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0814226-73.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: JEREMIAS DO NASCIMENTO SAMPAIO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ACLARAR OMISSÃO. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA APRESENTADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. ARGUMENTO DEVIDAMENTE APRECIADO. EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o ora embargante o saneamento da decisão ora combatida, para aclarar tese defensiva desconsiderada, mormente à alegação de insuficiência de vagas no estabelecimento prisional, suscitada pelo órgão ministerial em suas razões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) se o acórdão ora embargado foi omisso em relação à tese defensiva exposta em sede de contrarrazões ao pleito ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em apreço,
entendendo esta julgadora pela ausência de superlotação carcerária no estabelecimento prisional, com base no Ofício nº 006/2024 – 3ª PJ/STM, disponível nos autos, ID 21704197, pág. 10,
a pretensão ministerial foi conhecida e acolhida, à unanimidade, para revogar o benefício do regime “semiaberto harmonizado”, previamente concedido ao ora embargante.

4. Com efeito, apesar da combatente defesa alegar que este documento estaria defasado, sem estar contextualizado com a hipótese dos autos e atual realidade da casa penal, compreendo que não há nos autos qualquer prova neste sentido, isentando-se a defesa do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 156, do CPP.

5. Além disso, acrescento que este não foi o único fundamento a embasar a decisão favorável ao pleito ministerial, pois, conforme pontuado, o ora apenado Jeremias do Nascimento Sampaio foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, nos moldes do artigo 217, §1º, do CPB.

6. Não obstante, a Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB prevê, objetivamente, como um dos óbices para a concessão do benefício do regime “semiaberto harmonizado” a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda, o que ocorre na hipótese, conforme ressaltado pela representante do órgão ministerial, não sendo atendido, assim, o item 1.3., da mencionada portaria.

7. Logo, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Agravo em Execução outrora julgado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais, nos termos do artigo 382, do CPP. 2. Salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado, como ocorre na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217, §1º. CPP, art. 156, 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC 2021/0121736-8, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 3ª S., J. 14/08/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, 3ª T., J. 19/10/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., J.

06/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 10/12/2019; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª T., J. 21/02/2019; TJ/PA, ED nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., J. 19/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e, no mérito pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos Declaratórios para Aclarar Omissão
, opostos por
Jeremias do Nascimento Sampaio
, patrocinado por advogado particular habilitado nos autos, contra o
V. Acórdão ID 23804119
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
que, à unanimidade,
conheceu
e
deu provimento
ao
Agravo em Execução
interposto pelo (a)
representante
do
Ministério Público de 1º Grau
.

Em suas
Razões
, ID 24368631, o ora embargante sustenta que o a decisão ora impugnada é omissa, asseverando que
“(...) as informações acostadas acerca da lotação carcerária da UCRSTM (Id 21704197, fl. 10) e que serviram de base para o julgamento, conforme faz constar do item 6 do acórdão em referência, é datada de 22.01.2024, ou seja, informações levantadas a 01 (um) ano atrás e que já estão plenamente defasadas e desatualizadas e não mostram a realidade do momento, devendo, portanto, esse erro material de pronto ser sanado (...).”

Argumentou, assim, que a decisão ora combatida foi omissa na plena apreciação das teses defensivas, desconsiderando ponto relevante apresentado em sede de
Contrarrazões
, devendo, assim, ser saneada a omissão ora apontada, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a reforma da decisão colegiada.

Nesta
Superior Instância
, ID 24869150, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos
Embargos de Declaração
em apreço.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619, do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
,
ambiguidade
ou
obscuridade
, visando, portanto,
corrigir
ou
esclarecer as decisões judiciais
, nos termos do
artigo 382, do Código de Processo Penal
.

Destarte, salienta-se que os
embargos
não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-los
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente
analisadas
no
pronunciamento judicial
hostilizado.

Neste sentido, versa
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC 2021/0121736-8, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 3ª – Terceira Seção, Julgado em 14/08/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

Na hipótese, o
Agravo de Execução
interposto pelo (a) representante do Ministério Público Estadual foi
conhecido
e
provido
, por unanimidade, na
41ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal
, realizada no dia
09 de dezembro de 2024
, cuja
Ementa
colaciono abaixo,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. NOTA TÉCNICA Nº 001/2020-GAB/VEP-RMB. TESE REJEITADA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CRIME HEDIONDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Objetiva a representante do órgão ministerial a desconstituição da decisão proferida pelo juízo da execução que concedeu ao ora agravado o benefício do regime “semiaberto harmonizado” para o cumprimento da pena imposta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Necessário proceder ao exame de dois pontos principais: i) preliminarmente, a alegação de nulidade da Nota Técnica nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, por violação ao teor da Resolução nº 412/2021, do CNJ; ii) se existe óbice legal para a concessão do benefício do regime mais favorável aos condenados por crime de natureza hedionda. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça pacificou o entendimento que “a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ, que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.” 4. Assim, a tese preliminar suscitada merece ser rejeitada. 5. No mérito, destaco que a Portaria mencionada prevê como um dos óbices para a concessão do benefício a condenação do reeducando por crime de natureza hedionda, o que ocorre na hipótese, conforme ressaltado pela representante do órgão ministerial, não sendo atendido, assim, o item 1.3., da Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB. 6. Ademais, conforme Relatório de Visita Carcerária acostado aos autos, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do STF. 7. Desta forma, não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, a pretensão recursal merece ser acolhida. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de Julgamento: 1. A pretensão preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste TJPA não comporta acolhimento, eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, o supracitado documento “não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº 56, do C. STF.” 2. Precedentes desta Eg. Corte. 3. É incabível a aplicação do regime semiaberto harmonizado, aos casos em que o apenado foi condenado por crime de natureza hedionda. 4. É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese. ________________ Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 412, do CNJ; Nota Técnica nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB; CP, art. 217, §1º; LEP, art.146-C. Jurisprudência relevante citada: TJ/PA, Ag. Ex. nº 0808303-03.2023.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., j. 10/07/2023; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0800413-76.2024.8.14.0000, Rel. Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ªT., j. 20/05/2024; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0817604-71.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª T., j. 22/04/2024; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0801716-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 3ª T., j. 26/08/2024; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., j. 26/02/2024; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0809558-93.2023.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., j. 24/10/2023; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0809870-69.2023.8.14.0000, Rel. Des. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª T., j. 30/10/2023. (...).”
ID 23804119

Como se observa, a
tese relativa
a
insuficiência de vagas no estabelecimento prisional
foi
devidamente apreciada
no
corpo do voto
da
decisão
ora objurgada, nos seguintes termos:

“(...). Lado outro, con
forme o Ofício nº 006/2024-3ª PJ/STM, ID 21704197, pág. 10
,
há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto
,
sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do STF
.
Assim
,
concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício
,
ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade
,
e
,
portanto
,
a pretensão recursal merece ser acolhida
. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados desta Eg. Corte de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO. I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada; II. Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício; III.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados
.
In casu, não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA
. IV; Agravo conhecido e provido. (TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 26/02/2024). Grifei AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO. In casu, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado. Condenação por crime hediondo – art. 33, caput, do CP. Decisão reformada para revogar o benefício. Recurso provido. Unânime. (TJ/PA, Ag. Exec. Penal nº 0809558-93.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/10/2023). Grifei AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE: ACOLHIDO. 1. De acordo com a Nota Técnica – Semiaberto Harmonizado – GMF/TJ/PA, a harmonização apenas se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna que a recomende de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP. 2. Todavia, cumpre destacar que foram fixados, ainda, critérios objetivos, dentre os quais o apenado: a) não deve pertencer a facção criminosa; b) não se tratar de crime hediondo; e c) não for reincidente contumaz; 3. Com efeito, analisando-se o critério objetivo para concessão do benefício, verifica-se que a ora apenada fora condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, nos autos da Ação Penal nº 0018883-16.8.14.0051, transitada em julgado na data de 03 de junho de 2022, ID 9871633, fls. 21 (nos autos da ação originária), que é equiparado a hediondo, segundo o artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.072/1990. 4. Destarte, em que pese as circunstâncias apresentadas, a ora agravante deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional, devendo ser revogada a concessão do regime semiaberto harmonizado, determinando o seu retorno ao regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0809870-69.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/10/2023). Grifei. (...).”
ID 23804119.
Grifei

Neste viés, compreendo que a matéria ora ventilada foi devidamente analisada no corpo do voto do acórdão embargado, entendendo esta julgadora pela ausência de superlotação carcerária no estabelecimento prisional, com base no
Ofício nº 006/2024 – 3ª PJ/STM
, disponível nos autos, ID 21704197, pág. 10.

Com efeito, apesar da combatente defesa alegar que este documento estaria defasado, sem estar contextualizado com a hipótese dos autos e atual realidade da casa penal, compreendo que não há nos autos qualquer prova neste sentido, isentando-se a defesa do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do
artigo 156, do Código de Processo Penal
.

Além disso, acrescento que este não foi o único fundamento a embasar a decisão favorável ao pleito ministerial, pois, conforme pontuado, o ora apenado
Jeremias do Nascimento Sampaio
foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 217, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Não obstante, a
Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB
prevê, objetivamente, como um dos
óbices
para a
concessão do benefício
do regime
“semiaberto harmonizado”
a
condenação
do
reeducando
por
crime de natureza hedionda
, o que ocorre na hipótese, conforme ressaltado pela representante do órgão ministerial,
não sendo atendido
, assim, o
item 1.3., da mencionada portaria
.

Logo, denoto que nas
razões dos presentes embargos
, a defesa limitou-se a
discorrer novamente
sobre as questões opostas no
Agravo em Execução
outrora julgado, entretanto, efetivamente, não se constata
nenhuma das hipóteses ensejadoras
dos presentes
Embargos de Declaração
. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o ora embargante visa
reformar
a decisão veiculada no
v. Acórdão
mediante a
reavaliação dos fatos e das provas
, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos
Embargos de Declaração
são exclusivas e específicas:
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
que, como já restou demonstrado,
inexistem
e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a
rejeição
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de
revisão
manejada em seu bojo deve ser veiculada na
via recursal adequada
.

Conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, assevera que os declaratórios não servem ao fito de
reacender
e
reavivar
a
discussão
já
finda e sepultada
, buscando-se o
rejulgamento da lide
.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração
. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.884.887/DF 2020/0177900-2, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª – Terceira Turma, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP 2021/0162487-2, Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP 2008/0209361-0, Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª – Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 2019.00706716-88, Acórdão nº 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2019).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 0009090-75.2017.8.14.0000 Belém, Relator (a): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª – Primeira Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem
rejulgamento da causa
, como pretende o ora embargante, e o
efeito modificativo
pretendido somente é possível em
casos excepcionais
e quando comprovada a
obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
do julgado, o que
não se aplica
ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
, apresentando a
decisão exarada
no
v. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à
manutenção do pronunciamento condenatório
,
não há razão para acolher
a presente pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou no pronunciamento judicial, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que
não se verifica na hipótese
.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC 2019/0138734-8, Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), 5ª – Quinta Turma, Julgado em: 01/10/2019, Publicado no DJe: 09/10/2019).
Grifei

Ante o exposto, tendo o
v. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Agravo em Execução
, e nas
CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS
, concluindo pelo
conhecimento
e
PROVIMENTO
da irresignação ministerial, em relação ao nacional
Jeremias do Nascimento Sampaio
, ora embargante, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração para Aclarar Omissão
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025